Tribunal: TJES
Processo: 5004063-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004063-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA MAURA NASCIMENTO SIMOES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - O contrato assinado pela Apelante contém informações claras, suficientes e destacadas sobre a natureza do produto contratado, sendo evidenciada a contratação de "cartão de crédito consignado", inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento, conforme identificado no "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG".

II - Não há nos autos prova mínima de que a Apelante foi induzida a erro ou de que houve vício de consentimento, cabendo a ela o ônus de demonstrar tal fato, mesmo sob a ótica da inversão do ônus da prova aplicável à relação de consumo.

III - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004063-73.2023.8.08.0035

APELANTE:
SILVIA MAURA NASCIMENTO SIMOES

APELADO: BANCO BMG S/A

JUIZ DE DIREITO: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível manejada por
SILVIA MAURA NASCIMENTO SIMOES
, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais de restituição de quantia paga, bem com indenização por danos morais vertidos face ao
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões, alega a Autora-Apelante que (i) que não contratou reserva de margem consignada (RMC) sob o cartão de crédito, conforme alega o banco apelado, não havendo manifestação livre de vontade sobre a contratação de tal serviço; (ii) o produto contratado é diverso daquele efetivamente ofertado, sendo a contratação fruto da conduta fraudulenta e maculada de má-fé do banco apelado; (iii) sua pretensão nunca foi pactuar o empréstimo com reserva de margem consignado em cartão de crédito, não recebendo as devidas informações, sendo induzida a erro visto que gostaria de realizar um empréstimo consignado apenas; (iv) não obstante a assinatura posta no contrato apresentado, o mesmo revela-se ilegal, pois não pretendeu a Apelante tal contratação, o que viola a boa-fé contratual; (v) o negócio jurídico é viciado, a ensejar sua nulidade.

Em contrarrazões, o Apelado afirma sobre a regularidade da contratação do serviço; que a recorrente realizou saques mediante o cartão de crédito contratado e, ao final pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida.

Em suas razões aduz, em síntese, a Autora, que observou em seu benefício previdenciário a existência de descontos mensais referentes a empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, modalidade em que há a constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC), no importe de 5% sobre o valor do benefício, afirmando não ter firmado a referida contratação, alegando que o intuito era a contratação de produto diverso, sendo a contratação fruto de vício de consentimento.

Como bem observou o Juízo
a quo
, há nos autos contrato assinado pela Autora, que, frise-se, não nega sua assinatura no termo, contrato em que constam elementos suficientes e claros a permitir o conhecimento de seu conteúdo e suas consequências.

Referido termo contratual possui letras maiúsculas e negritadas já em seu título, restando muito claro que estava a Autora a assinar um “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (ID 10005737).

Da referida avença consta, ainda, de forma clara e expressa, em campo próprio e destacado, denominado “
Características do Cartão de Crédito Consignado
”, tratar-se de um “
Valor consignado para pagamento mínimo indicado na fatura
”, sendo expresso o valor respectivo, além de constar as taxas de juros incidentes e o custo efetivo total máximo aplicado ao cartão.

Ademais, resta incontroverso dos autos que valeu-se a Autora de ao menos 01 depósito feitos em sem favor, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 28/10/2015 (ID 10005738 e 10005747).

Portanto, importa deixar claro não haver nos autos elementos mínimos a permitir dizer que não tinha
a
Autor
a
ciência da contratação, ou mesmo de que não tinha ciência da espécie de contrato que estava a firmar, seus benefícios e suas consequências, ao contrário, a prova dos autos deixa assente que tomou a Instituição Financeira as medidas pertinentes a dar
a
Autor
a
conhecimento do objeto da contratação, seja pelo termo contratual claro e expresso.

Ademais, vale acrescentar, que inexiste nos autos elementos mínimos que permitam inferir tratar-se a Autora de pessoa analfabeta ou sem instrução mínima, de tal modo a não lhe permitir ter ciência do que estava contratar, a não lhe permitir ter o discernimento de que o dinheiro que lhe fora disponibilizado seria objeto de cobrança futura, incidente em seu benefício previdenciário e pela via do cartão de crédito, mormente quando considerado os termos do contrato assinado.

Portanto, no caso presente, o conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pela Autora, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento.

Logo, ainda que invertido o ônus probatório é imperioso considerar que, além de a Autora não ter produzido prova mínima sobre seu alegado, ônus que lhe cabe mesmo sob a ótica da relação de consumo, a prova dos autos não permite encampar suas teses.

Desta feita, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, razão pela qual, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro em mais 2% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, ressalvando que a parte apelante encontra-se amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.